Tribunal: TJPA
Processo: 0821414-83.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821414-83.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: ITURIVAL NASCIMENTO JUNIOR, PATRICIA LEAO JAYME NASCIMENTO, ITURIVAL NASCIMENTO NETO, TAMARA FABIOLA VIEIRA SANTANA NASCIMENTO, ADRIANO ALVES SANTOS, SIMONE REBELATTO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. INDICAÇÃO DE CONTRATOS PARA ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE VENCIMENTO ANTECIPADO. PROVIDÊNCIA INSTRUTÓRIA E ORGANIZATÓRIA. ESSENCIALIDADE DE BENS. RECONHECIMENTO PROVISÓRIO E REVISÁVEL. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão proferida nos autos da recuperação judicial ajuizada por produtores rurais integrantes do Grupo Agropecuária Nova Esperança. A decisão recorrida preservou pronunciamento do juízo de origem que, na fase inicial do processamento da recuperação judicial, determinou aos recuperandos a indicação dos contratos cuja preservação pretendiam em relação a eventual vencimento antecipado e reconheceu, em caráter inicial, a essencialidade de bens pertencentes aos recuperandos. O banco agravante alegou incompetência do juízo recuperacional para intervir em relações contratuais, violação ao art. 49, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.101/2005 e à Súmula 480/STJ, bem como generalidade da declaração de essencialidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação para que os recuperandos indiquem objetivamente os contratos cuja preservação pretendem, diante de eventual vencimento antecipado, configura indevida intervenção do juízo recuperacional em relações contratuais; e (ii) estabelecer se o reconhecimento inicial, provisório e revisável da essencialidade de bens, na fase inaugural da recuperação judicial, viola os direitos do credor fiduciário e a Súmula 480/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação de indicação objetiva de contratos possui natureza instrutória e organizatória, pois apenas delimita o objeto controvertido para exame posterior, sem importar julgamento de mérito, revisão imediata de cláusulas contratuais ou afastamento automático de vencimento antecipado.

4.

O juízo recuperacional pode adotar providências mínimas de organização, delimitação e estabilização inicial do procedimento, especialmente quando os elementos indicados pelas partes possam interferir na continuidade da atividade empresarial durante o processamento da recuperação judicial.

5.

A recuperação judicial constitui procedimento coletivo, plurissubjetivo e orientado à superação da crise econômico-financeira, de modo que a preservação da empresa, da fonte produtora, dos empregos, da atividade econômica e dos interesses dos credores deve orientar a condução do processo, nos limites da Lei nº 11.101/2005.

6.

A Súmula 480/STJ não impede que o juízo recuperacional examine, em caráter preliminar, a natureza dos contratos, a qualificação dos bens e a eventual essencialidade de bens de capital indicados pelos recuperandos, desde que observe o contraditório, a fundamentação adequada e os limites legais.

7.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 preserva, como regra, os direitos do credor fiduciário e as condições contratuais, mas impede, durante o período legal de suspensão, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

8.

O reconhecimento de essencialidade dos bens, realizado em cognição sumária, tem caráter provisório e revisável, podendo ser reavaliado com suporte técnico do administrador judicial, o que afasta a alegação de blindagem definitiva ou irreversível contra o credor fiduciário.

9.

A essencialidade dos bens deve ser examinada à luz de sua função concreta na atividade produtiva, da natureza do empreendimento, da relação com a geração de receita, da possibilidade de substituição e do prejuízo decorrente de eventual retirada, mas a fase inicial da recuperação judicial admite preservação provisória para evitar dano imediato à atividade empresarial.

10.

A ausência de demonstração concreta de dano grave, atual e irreparável impede a reforma da decisão monocrática, pois a mera possibilidade de exame futuro de contratos e bens não configura prejuízo suficiente ao credor.

11.

A inexistência de argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática justifica sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A determinação para que recuperandos indiquem contratos cuja preservação pretendem constitui providência instrutória e organizatória quando não promove revisão contratual imediata nem afasta automaticamente cláusulas de vencimento antecipado. 2. O juízo recuperacional pode examinar preliminarmente a essencialidade de bens indicados pelos devedores, desde que a medida seja provisória, revisável, fundamentada e submetida ao contraditório. 3. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 preserva os direitos do credor fiduciário, mas impede, durante o período de suspensão, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial. 4. A ausência de demonstração concreta de dano grave, atual e irreparável impede a reforma de decisão que mantém providências iniciais, provisórias e revisáveis no processo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.021; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 22, II, “c”, 47 e 49, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 480.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ao ID 35185410, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de ID 34365377, por meio da qual foi negado provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos do recurso nº 0821414-83.2025.8.14.0000.

A decisão monocrática recorrida, lançada ao ID 34365377, manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da Recuperação Judicial nº 0801801-26.2025.8.14.0017, ajuizada pelos produtores rurais ITURIVAL NASCIMENTO JUNIOR, PATRICIA LEÃO JAYME NASCIMENTO, ITURIVAL NASCIMENTO NETO, TAMARA FABIOLA VIEIRA SANTANA NASCIMENTO, ADRIANO ALVES SANTOS e SIMONE REBELATTO SANTOS, integrantes do denominado Grupo Agropecuária Nova Esperança.

Na origem, a decisão de ID 156741656 rejeitou embargos de declaração opostos contra pronunciamento anterior que havia deferido o processamento da recuperação judicial, declarado a essencialidade de diversos bens pertencentes aos recuperandos e determinado que estes indicassem os contratos cuja preservação pretendiam em relação ao vencimento antecipado decorrente do pedido recuperacional.

Na decisão monocrática ora impugnada, este Relator consignou que: a) a determinação de indicação objetiva de contratos, para futura apreciação de eventual incidência de vencimento antecipado no contexto recuperacional, constitui providência instrutória e não configura modulação contratual imediata; b) a declaração de essencialidade de bens, na fase inicial do processamento da recuperação judicial, pode ser proferida em caráter provisório e revisável, com suporte técnico do administrador judicial, sem implicar blindagem definitiva contra o credor fiduciário; c) a Súmula 480/STJ não impede que o juízo da recuperação promova a identificação e a análise preliminar de contratos e bens para a adequada condução do procedimento, observado o contraditório e os limites legais; d) não restaram demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano aptos a justificar a reforma pretendida, especialmente diante do caráter provisório das providências e da ausência de comprovação de prejuízo concreto ao credor.

Em suas razões de agravo interno, ao ID 35185410, o Banco Santander sustenta, em síntese, que: a) a decisão monocrática agravada teria deixado de enfrentar adequadamente a incompetência do juízo recuperacional para intervir em relações contratuais; b) a determinação para indicação dos contratos que os recuperandos pretendem preservar não seria simples providência instrutória, mas mecanismo preparatório para indevida intervenção judicial em cláusulas de vencimento antecipado; c) a recuperação judicial não possuiria natureza de juízo universal capaz de alcançar contratos não submetidos ao regime concursal; d) a decisão agravada violaria o art. 49, §§1º e 3º, da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula 480/STJ; e) o reconhecimento de essencialidade dos bens teria sido genérico, amplo e destituído de análise individualizada da imprescindibilidade.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seja afastada a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre cláusulas contratuais e revogada a declaração de essencialidade dos bens, condicionando-se qualquer reconhecimento futuro à análise concreta e individualizada.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado ao ID 36333411.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à aferição da subsistência, ou não, da decisão monocrática que manteve as providências adotadas no âmbito da recuperação judicial dos agravados, especialmente quanto a dois pontos: primeiro, a determinação para que os recuperandos indiquem objetivamente os contratos cuja preservação pretendem diante de eventuais efeitos automáticos de vencimento antecipado; segundo, o reconhecimento inicial de essencialidade de bens, em caráter provisório e revisável, no contexto do processamento recuperacional.

No caso concreto,
não verifico fundamento jurídico apto a alterar a conclusão anteriormente adotada
.

A insurgência, em sua essência, reproduz a tese de que o juízo recuperacional teria extrapolado sua competência ao admitir a possibilidade de exame de cláusulas contratuais de vencimento antecipado e ao reconhecer, de modo inicial, a essencialidade de bens indicados pelos recuperandos.

Todavia, a decisão agravada não chancelou intervenção contratual imediata, tampouco promoveu blindagem definitiva do patrimônio dos recuperandos.

A decisão monocrática de ID 34365377 assentou, expressamente, que a determinação de indicação objetiva de contratos tem
natureza instrutória e organizatória, não implicando, por si só, julgamento de mérito, modificação imediata de cláusulas contratuais ou afastamento automático do vencimento antecipado.

Também consignou que a essencialidade de bens foi reconhecida
em cognição sumária, em caráter provisório e revisável, inclusive com possibilidade de apuração técnica pelo administrador judicial, circunstância que afasta a tese de blindagem definitiva contra o credor fiduciário.

A recuperação judicial, por sua própria natureza, não se resume a um litígio bilateral entre devedor e determinado credor.

Trata-se de procedimento coletivo, plurissubjetivo e funcionalmente orientado à superação da crise econômico-financeira, com preservação da fonte produtora, dos empregos, da atividade econômica e dos interesses dos credores. É exatamente o que dispõe o art. 47 da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Essa diretriz normativa não autoriza o juízo recuperacional a reescrever contratos indiscriminadamente, tampouco a suprimir direitos de credores extraconcursais.

Entretanto, autoriza e, em determinadas situações, impõe que o juízo da recuperação adote
providências mínimas de organização, delimitação e estabilização inicial do procedimento, sobretudo quando os elementos indicados pelas partes possam interferir na continuidade da atividade empresarial durante o período inicial de processamento.

Daí porque a determinação para que os recuperandos indiquem, de forma objetiva, os contratos cuja preservação pretendem não se confunde com a declaração judicial de invalidade de cláusula contratual, nem com a suspensão automática de vencimento antecipado, nem com a revisão compulsória de obrigações.

Trata-se, ao menos no estágio processual examinado, de
providência voltada à identificação do objeto controvertido
, permitindo que, em momento posterior, com contraditório efetivo, sejam examinadas a natureza dos contratos, a sujeição ou não dos créditos, a existência de garantias, a essencialidade de eventuais bens vinculados e os limites de atuação do juízo recuperacional.

Nesse ponto, a decisão recorrida observou adequada distinção entre ato de instrução e ato de intervenção material.

A mera determinação de apresentação de informações não tem o mesmo conteúdo jurídico de uma ordem de revisão contratual.

Não se pode presumir, por antecipação, que a coleta ordenada de dados produzirá, necessariamente, decisão futura ilegal.

Ao contrário,
a delimitação prévia do objeto é medida que favorece a transparência, o contraditório e a segurança jurídica, inclusive em benefício dos próprios credores.

Também
não prospera a alegação de afronta imediata à Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.

A orientação sumular, corretamente compreendida, impede que o juízo recuperacional concentre competência para decidir sobre constrições de bens estranhos ao plano ou não submetidos à lógica concursal, quando ausente relação funcional com a preservação da atividade empresarial.

Contudo, ela não elimina a competência do juízo recuperacional para examinar, em caráter preliminar, a essencialidade de bens de capital indicados pelos recuperandos, sobretudo quando se trata de aferir eventual preservação temporária durante o
stay period
.

A decisão monocrática agravada, inclusive,
foi cuidadosa ao destacar que a Súmula 480/STJ não impede providências mínimas de identificação e delimitação de contratos e bens para exame posterior
, com contraditório efetivo e observância dos limites legais.

Assim, reitero o posicionamento do Ministério Público sobre o tema, ao qual manifesto aderência (ID nº. 33660388):

“No que se refere à competência do juízo recuperacional, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 480, delimita que o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação.
Tal orientação, contudo, não afasta a possibilidade de o juízo, no exercício da condução do processo, promover a identificação da natureza dos créditos, a qualificação dos bens envolvidos e a análise preliminar da essencialidade, desde que o faça com observância do contraditório, fundamentação adequada e respeito ao regime legal das garantias, especialmente aquele previsto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Diante desse panorama, não se vislumbra, no presente momento processual, violação direta e inequívoca à legislação de regência ou à jurisprudência consolidada que justifique a reforma da decisão agravada. As questões suscitadas pelo agravante, notadamente quanto à efetiva essencialidade dos bens e à incidência de cláusulas contratuais específicas, demandam análise mais aprofundada e individualizada, a ser realizada no curso do procedimento recuperacional, com suporte técnico e adequada instrução probatória” (grifos nossos).

No mais, transcrevo o art. 49, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

[...].

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

A leitura do dispositivo revela uma solução normativa de equilíbrio. De um lado, preserva-se a não sujeição do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, mantendo-se os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. De outro, durante o prazo legal de suspensão, a própria lei impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à atividade empresarial.

Assim, a disciplina legal
não autoriza uma proteção ilimitada ao devedor, mas também não autoriza a retirada automática e indiscriminada de bens eventualmente essenciais à continuidade da atividade produtiva.

No caso dos autos, o que a decisão monocrática manteve foi precisamente essa zona de cautela.

Não houve declaração definitiva de sujeição de créditos fiduciários.

Não houve exclusão abstrata dos direitos do credor.

Não houve autorização genérica para descumprimento contratual.

O que houve foi a
preservação de providências iniciais, provisórias e revisáveis, destinadas à análise futura e mais bem instruída da controvérsia.

Quanto à alegada generalidade do reconhecimento de essencialidade de bens, também não identifico motivo para reforma.

É certo que a essencialidade não pode ser afirmada de maneira retórica, abstrata ou permanente. Bens indicados como essenciais devem ser examinados à luz de sua função concreta na atividade produtiva, da natureza do empreendimento, da relação entre o bem e a geração de receita, da possibilidade de substituição e da extensão do prejuízo decorrente da retirada.

Todavia, em fase inicial de recuperação judicial, a cognição é sumária, e a preservação provisória
pode ser justificada pela necessidade de evitar dano imediato à atividade empresarial antes da adequada instrução.

A decisão de ID 34365377 observou esse limite ao registrar que o reconhecimento de essencialidade se deu de modo inicial, provisório e revisável, inclusive mediante subsídio técnico do administrador judicial
. A ressalva de posterior reavaliação é juridicamente relevante, pois impede que a medida seja compreendida como decisão definitiva ou imutável.

Sobre o papel do administrador judicial, o art. 22, II, “c”, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a ele compete, na recuperação judicial, fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial.

No contexto de bens reputados essenciais, a atuação técnica do administrador judicial contribui para que o juízo forme convencimento mais seguro acerca da efetiva imprescindibilidade dos ativos, afastando tanto a blindagem indevida quanto a retirada precipitada de bens indispensáveis.

Não se desconhece que o agravante invoca o princípio do
pacta sunt servanda
e a necessidade de preservação das condições contratuais livremente pactuadas.

Todavia, tais postulados convivem, no âmbito da recuperação judicial, com regras especiais de preservação temporária da atividade econômica, particularmente no tocante a bens de capital essenciais.

O regime recuperacional não anula a força obrigatória dos contratos, mas introduz mecanismos legais de coordenação coletiva, sempre sujeitos à fiscalização judicial e ao contraditório.
Observo, igualmente, trechos do parecer ministerial:

“A doutrina especializada é clara ao destacar que
a atuação do juízo da recuperação deve pautar-se pela racionalidade procedimental e pela observância dos limites legais, de modo que a preservação da empresa não se concretiza por decisões voluntaristas, mas por medidas juridicamente justificadas e amparadas no desenho normativo do instituto
. Nesse sentido, Fábio Ulhoa Coelho ressalta que a recuperação judicial constitui mecanismo legal de reorganização empresarial, no qual a centralização decisória visa à eficiência do procedimento, sem afastar a necessária proteção aos direitos dos credores.

No que concerne à declaração de essencialidade dos bens,
é imprescindível distinguir o reconhecimento provisório, realizado em cognição sumária no momento do deferimento do processamento da recuperação judicial, da decisão definitiva apta a produzir efeitos materiais duradouros sobre o direito do credor fiduciário.

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/20057 estabelece, como regra, a não sujeição dos créditos garantidos por propriedade fiduciária aos efeitos da recuperação, preservando os direitos de propriedade e as condições contratuais, admitindo exceção temporária apenas quanto à impossibilidade de retirada dos bens de capital essenciais durante o período de suspensão legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal exceção deve ser interpretada restritivamente, exigindo demonstração concreta da essencialidade e adequada motivação judicial, a fim de evitar o esvaziamento indevido das garantias legalmente asseguradas aos credores.

Todavia, no caso em exame, verifica-se que o próprio juízo de origem consignou o caráter provisório da declaração de essencialidade, condicionando sua manutenção à análise posterior, inclusive com subsídios técnicos a serem apresentados pelo administrador judicial. Não se trata, portanto, de blindagem definitiva ou irreversível dos bens, mas de medida inicial e revisável, típica da fase inaugural do procedimento recuperacional.

Nesse contexto, não se evidencia, em juízo de delibação, ilegalidade manifesta apta a justificar a reforma imediata da decisão, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que o agravante tenha sofrido, até o momento, dano grave ou de difícil reparação decorrente da medida impugnada” (grifos nossos).

Também não se verifica, no presente agravo interno, demonstração concreta de dano grave, atual e irreparável.

O banco agravante sustenta, em termos gerais, que a manutenção da decisão o prejudica por permitir futura ingerência em relações contratuais e por impedir o exercício de direitos sobre garantias.

Contudo, a decisão mantida não operou automaticamente tais efeitos. A mera possibilidade de exame futuro, por si só, não configura prejuízo concreto suficiente para justificar a reforma do pronunciamento agravado.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, dispõe:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A decisão monocrática concluiu pela ausência desses requisitos, notadamente porque
as providências impugnadas possuíam caráter provisório e porque não havia comprovação de prejuízo concreto ao credor. Essa conclusão permanece hígida.

Assim, não havendo argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática de ID 34365377, deve ela ser mantida integralmente.

A providência de indicação objetiva de contratos permanece qualificada como medida instrutória e organizatória; o reconhecimento de essencialidade de bens conserva natureza provisória e revisável; e a preservação dos direitos do credor fiduciário deve ser compatibilizada, no momento processual adequado, com a vedação legal de retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID 34365377, na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026